Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. CONTA BANCÁRIA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico SISBAJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil).
2. Não logrando o devedor comprovar que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via SISBAJUD.
3. Recurso não provido.